Tribunal: STF
Processo: ARE 1551301
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Corrupção ativa. Fraude à licitação. Art. 333 do Código Penal. Art. 96, incisos III, IV e V, da Lei 8.666/1993, vigente à época. 



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que negou provimento às apelações deduzidas pela defesa. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    7. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    8. Agravo regimental não provido.